Tribunal: TJPA
Processo: 0037275-93.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037275-93.2017.8.14.0301

APELANTE: AMANDA BRILHANTE PONTES, THAIS BRILHANTE PONTES

APELADO: JOSE LUIZ DUARTE DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À FRAUDE À EXECUÇÃO E À SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência de embargos de terceiro, afastando fraude à execução. As embargantes alegam omissão quanto à análise das cautelas do adquirente à luz da Lei nº 7.433/85, ao ônus da prova da boa-fé e ao pedido subsidiário de redistribuição da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao apreciar as teses relativas à boa-fé do adquirente e à configuração de fraude à execução; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao pedido subsidiário de redistribuição dos ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão enfrentou a controvérsia sobre a fraude à execução e concluiu, com base nas Súmulas 84 e 375 do STJ e no conjunto probatório, pela ausência de má-fé do terceiro adquirente.

5. O julgador não precisa examinar individualmente todos os dispositivos e precedentes invocados, desde que resolva fundamentadamente a questão central.

6. A manutenção integral da sentença, inclusive quanto à sucumbência, implica rejeição lógica do pedido subsidiário de redistribuição dos ônus.

7. A insurgência revela mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, incompatível com a via aclaratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por THAÍS BRILHANTE PONTES e AMANDA BRILHANTE PONTES, já qualificada, devidamente representada por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 30399472 assim ementado:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE DECORRENTE DE CESSÃO DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA POR FALTA DE REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA. SÚMULAS 84 E 375 DO STJ. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por credoras em execução, inconformadas com sentença que acolheu embargos de terceiro opostos por possuidor de unidade imobiliária penhorada, mantendo-o na posse do bem. As apelantes sustentam que o imóvel fora alienado de forma fraudulenta pelo executado, sem ciência das credoras e sem registro formal da transação. Alegam que a ausência de registro inviabilizaria o reconhecimento da posse legítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a posse decorrente de cessão de direitos não registrada afasta a constrição judicial sobre imóvel penhorado; (ii) estabelecer se há elementos suficientes para o reconhecimento de fraude à execução em desfavor do terceiro embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de registro da penhora decorreu da inexistência de matrícula do imóvel à época do ato constritivo, situação que inviabilizava a averbação imediata nos termos do art. 659, §4º do CPC/1973, não sendo atribuível às exequentes qualquer conduta negligente.

A aquisição do imóvel pelo embargante ocorreu em 2015, em decorrência de cadeia de transmissões iniciada em 2010, afastando qualquer presunção de conluio com o executado ou ciência da constrição judicial.

A posse exercida pelo embargante é efetiva, contínua e de boa-fé, estando amparada por documentação negocial usual, sem indícios de simulação ou irregularidade.

A interpretação sistemática das Súmulas 84 e 375 do STJ permite a oposição de embargos de terceiro com base em posse fundada em cessão de direitos, ainda que sem registro, desde que ausente má-fé.

A posse legítima, ainda que sem transferência formal de propriedade, pode ser juridicamente protegida nos termos do art. 674, §1º do CPC e do art. 1.228, §1º do CC, especialmente quando atende à função social da propriedade.

A manutenção da tutela possessória favorece a segurança jurídica, a proteção da confiança e a estabilidade das relações fundiárias, evitando efeitos adversos da morosidade processual sobre terceiros de boa-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.”

Sustentam as embargantes a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não teriam sido enfrentadas as teses relativas à ausência de cautelas do adquirente previstas na Lei nº 7.433/85, bem como o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça que atribui ao terceiro adquirente o ônus de demonstrar a boa-fé.

Alegam, ainda, omissão quanto ao pedido alternativo formulado nas razões de apelação, consistente na aplicação do princípio da causalidade para fins de redistribuição dos ônus sucumbenciais, com imposição das custas e honorários ao embargado.

Requerem o saneamento das supostas omissões, com efeitos infringentes, a fim de reconhecer a configuração de fraude à execução ou, subsidiariamente, reformar a distribuição da sucumbência.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 31542494.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos declaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC.

No caso, não se verifica a alegada omissão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia central relativa à configuração ou não de fraude à execução, analisando detidamente a cronologia dos fatos, a cadeia sucessória das transmissões do imóvel, a inexistência de registro da penhora e, sobretudo, a ausência de elementos indicativos de má-fé do terceiro adquirente. Reconheceu-se, de forma clara, que, embora a ausência de averbação da penhora não decorresse de negligência das exequentes, não restaram demonstrados indícios de conluio ou ciência da constrição judicial por parte do embargado, aplicando-se, de maneira sistemática, as Súmulas 84 e 375 do Superior Tribunal de Justiça.

A alegação de que o julgado teria desprezado a tese relativa à ausência de cautelas do adquirente não procede. A boa-fé objetiva do embargado foi examinada à luz do conjunto probatório, tendo o colegiado concluído, de forma fundamentada, pela inexistência de prova de má-fé ou de comportamento doloso. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os dispositivos legais e precedentes invocados pelas partes, bastando que enfrente as questões relevantes e suficientes para a solução da controvérsia, o que efetivamente ocorreu. A circunstância de não haver menção expressa à Lei nº 7.433/85 ou a determinado precedente não caracteriza omissão, quando a matéria foi apreciada sob fundamento jurídico adequado e suficiente.

Também não há omissão quanto ao pedido alternativo de redistribuição da sucumbência com base no princípio da causalidade. Ao negar provimento à apelação e manter integralmente a sentença, inclusive no tocante à condenação das apelantes ao pagamento das custas e honorários, o acórdão, de forma lógica e implícita, rejeitou o pleito subsidiário. A definição da sucumbência é consectário direto do resultado do julgamento. Não há ponto totalmente ignorado, mas simples inconformismo com a solução adotada.

Inexistem, ademais, contradição interna ou obscuridade no julgado. A fundamentação apresenta coerência lógica entre as premissas fáticas e jurídicas e a conclusão adotada, sendo plenamente compreensível a
ratio decidendi
que afastou a fraude à execução por ausência de demonstração de má-fé do terceiro adquirente.

O que se verifica, em verdade, é a pretensão de rediscutir matéria já apreciada e decidida, buscando a modificação do resultado do julgamento, finalidade que extrapola os estreitos limites dos embargos de declaração.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 17/03/2026